Tribunal: TJSP
Processo: 1001678-52.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Assistência judiciária gratuita – Ausência de apresentação de balancetes contábeis atuais – Impossibilidade da verificação da real capacidade econômica da parte interessada – Descabimento da concessão do benefício – Pretensão de cobrança lastreada em prestação de serviços e venda e compra mercantil, instrumentalizados por documentos fiscais – Em que pese não se

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Assistência judiciária gratuita – Ausência de apresentação de balancetes contábeis atuais – Impossibilidade da verificação da real capacidade econômica da parte interessada – Descabimento da concessão do benefício – Pretensão de cobrança lastreada em prestação de serviços e venda e compra mercantil, instrumentalizados por documentos fiscais – Em que pese não se olvide que a aposição de assinatura no canhoto destacável configura elemento de prova suficiente para a comprovação da efetiva prestação do serviço e da entrega das mercadorias, observado, na espécie, que a empresa autora não logrou apresentar, conforme lhe incumbia (artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil), o respectivo canhoto assinado de todos os documentos fiscais apresentados – Comprovação apenas parcial – Redução do valor do título executivo constituído – Recurso a que se dá parcial provimento.